Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-49.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001538-49.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIONEI TIAGO SUDERICHI - CPF: 030.693.411-60 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOMINGO RUFATTO - CPF: 451.418.009-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE PARANAÍTA – OPERADOR DE MÁQUINAS III – CANDIDATO CLASSIFICADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – REVOGAÇÃO DESSES CARGOS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.

Os contratos precários, realizados para substituir os servidores efetivos afastados temporariamente, são devidamente justificados.

Extinta a existência de vagas, no decorrer da vigência do concurso público, inviabiliza a nomeação, mesmo de candidatos aprovados.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dionei Tiago Suderichi, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1538-49.2017.8.11.0095, denegou a ordem, consistente na sua nomeação ao cargo de Operador de Máquina III.

De início, o Apelante defende que sua defesa foi cerceada, porque o Impetrado, ora Apelado, trouxe fatos novos à ação mandamental e, logo após, foi proferida a sentença de Primeiro Grau, não lhe sendo oportunizado manifestar-se sobre as informações, de que o Poder Executivo extinguiu a vaga de Operador de Máquina III, por meio da edição da Lei n. 103/2017.

No mérito, alega o Recorrente, que, ao contrário do posicionamento do Douto Magistrado, está comprovada a preterição à sua nomeação, uma vez que, após o resultado do certame, houve a nomeação dos dois primeiros candidatos, e outros três servidores efetivos pediram afastamento de suas funções, o que tornou vagos esses cargos.

Além disso, noticia que houve aumento de doze cargos, para operador de máquinas do município, por meio da edição da Lei Municipal n. 98/2017. Afiança que a Administração Pública, contudo, não só não convocou os candidatos do concurso público, como publicou novo edital, para provimento de cargos seletivos para a mesma função.

Aduz que a sentença caminhou contrariamente ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1007101-98.2017.8.11.0000 – no qual fui relator –, que, por unanimidade, proveu o recurso e determinou a nomeação ao cargo de Operador de Máquina III
do Município de Paranaíta.

Desse modo, postula o Recorrente o provimento deste apelo, para que seja concedida a ordem e mantida a decisão proferida por este Sodalício, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. n. 4378445).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. n. 4810304).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Extrai-se dos autos que Dionei Tiago Suderichi participou do concurso público, regido pelo Edital n.
01/2014 e que ficou classificado na 5
a
posição para o cadastro de reserva,
referente ao cargo de Operador de Máquina III.

Noticiou, na inicial, que o resultado do certame foi homologado pelo Decreto Municipal n. 006/2015, em janeiro de 2015, tendo como prazo de validade dois anos, prorrogado por mais dois anos, conforme o Decreto Municipal n. 604/2016, com fim em 07 de janeiro de 2019, e, no decorrer desse período, foram nomeados os dois primeiros candidatos do concurso público (José Osmar Barroso e Luiz Antônio de Souza).

Entrementes, tem conhecimento de que outros três servidores efetivos foram afastados, motivo pelo qual o Apelado publicou edital do processo seletivo, sob n. 003/2016, para a ocupação temporária dessas vagas.

Além disso, informou o Impetrante que, na vigência do certame, foi editada a Lei n. 98/2017 que aumentou para 12 (doze) o número de vagas de operador de máquinas; contudo, a Administração Pública, mesmo assim, não convocou os candidatos classificados no concurso público, para o cargo efetivo, mas aqueles outros candidatos do teste seletivo para ocupação das vagas em caráter temporário.

Nessa quadra, entende o Impetrante que está caracterizado o seu direito, líquido e certo, à nomeação, porque, embora classificado no certame, a preterição está comprovada.

A ação mandamental foi distribuída e, liminarmente, o Douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido da tutela antecipada (id. n. 4378386), razão pela qual, foi interposto o Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 1007101-98.2017.8.11.0000, do qual fui relatador e, inicialmente, mantive a decisão recorrida (id. n. 4378399).

No mérito, todavia, o Colegiado desta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, reconheceu o direito subjetivo do Recorrente à nomeação ao cargo de Operador de Máquinas III, da Prefeitura de Paranaíta (id. n. 4378419).

Notificado, o Impetrado apresentou Informações e acostou documentos (id. n. 4378402).

Posteriormente, a Procuradoria Municipal noticiou que a Lei n. 98/2017, que criou as vagas para operador de máquinas III, foi revogada pela publicação da Lei n. 103/2017, em 6 de outubro de 2017, e, por isso, está caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido do Impetrante, na presente ação mandamental (id. n. 4378432).

Sobreveio a sentença, que denegou a ordem, por entender inexistir violação do direito líquido e certo do Impetrante, porque as contratações temporárias foram realizadas dentro dos parâmetros legais, bem como houve extinção do cargo pretendido, por lei municipal.

Nessa quadra, conforme consignado, o Impetrante, ora Recorrente, pretende a reforma desta sentença de Primeiro Grau, para que seja determinada a sua nomeação ao cargo de Operador de Máquinas III, da Prefeitura de Paranaíta.

Do cerceamento de defesa.

De início, o Recorrente suscita a prejudicial de mérito, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Apelado apresentou fatos novos, mas que não foi intimado a se manifestar, e, logo em seguida, foi proferida a sentença.

Não assiste razão ao Apelante, porque, embora não tenha sido intimado sobre a petição do Recorrido, é certo que o Douto Juízo não acolheu o pedido da Procuradoria Municipal, qual seja o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, muito menos foi o principal argumento para a denegação da ordem.

A rejeição da segurança foi pautada pela ausência de elementos a caracterizar a preterição de nomeação do Recorrente ao cargo de Operador de Máquina III, porque os contratos temporários que foram realizados, durante a vigência do certame, não são ilegais, além disso, o Douto Juízo anotou que aquele cargo deixou de existir, conforme a revogação da Lei n. 98/2007, que havia criado mais doze vagas.

Conclui-se que o fato superveniente não embasou a sentença do
mandamus
, que, inclusive, não acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido ou de carência de ação, mas julgou o mérito da ação.

Diante do contexto dos autos, é de se concluir que não houve violação ao direito do Recorrente ao contraditório, que, embora no Primeiro Grau não tenha sido intimado, lançou mão deste Recurso de Apelação para confrontar a publicação da Lei n. 103/2007, logo, o direito ao debate foi observado, não causando qualquer prejuízo à parte.

Anoto que o Novo Código de Processo Civil prioriza o julgamento de mérito, ou seja, a resolução da demanda, e, no caso dos autos, anular a sentença não traria qualquer utilidade para as partes, sobretudo para o Impetrante, pois, de antemão, sabe-se que não lhe assiste o direito pleiteado. Logo, apenas protelaria a solução da ação.

Por fim, como já consignei, o fundamento principal da sentença denegatória da ordem é que as contratações temporárias foram justificadas, e a nomeação dos candidatos classificados depende do interesse e conveniência da Administração Pública, ainda que haja vagas novas.

Considerando, portanto, que o direito ao contraditório, no fato noticiado antes da sentença, pelo Apelado, foi consumado, quando da interposição deste recurso,
rejeito
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito.

No que diz respeito ao mérito do recurso, algumas ponderações devem ser registradas.

Sabe-se que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no certame possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo, caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o prazo de validade do concurso público, em decorrência da comprovação de contratações precárias de terceiros para ocupar o mesmo cargo ou função.

Nesse sentido, trago a lume o julgado do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS
–
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
–
PRETERIÇÃO
–
AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 22.090/DF, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA
–
SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
–
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
–
PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO
–
CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA
–
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, CRIADAS POR LEI, E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora recorrente, aprovado em primeiro lugar em concurso público para formação de cadastro reserva, objetivando sua nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, para a Comarca de Eugenópolis/MG.

III. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. Em relação à criação de vagas por lei, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/05/2017).

V. Quanto à preterição por contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VI. No caso, não restou comprovado o surgimento de novas vagas para a Comarca de Eugenópolis, a alcançar a classificação do impetrante, nem a preterição do direito do ora agravante de ser nomeado, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Precedentes, em casos análogos: STJ, RMS 56.178/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; AgInt no RMS 56.445/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/06/2018.

VII. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no RMS 60.262/MG, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

A premissa é que os candidatos classificados possuem mera expectativa à nomeação. Não tem a Administração Pública o dever de convocá-los. Se acaso for demonstrada a atuação ilegal do ente administrativo, seja por contratações irregulares, seja pela existência de vagas, esses fatos poderão fazer surgir o direito à nomeação daqueles candidatos.

O Recorrente é candidato classificado em concurso público, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital, logo, possui mera expectativa à nomeação, de modo que para configurar preterição, é necessário o preenchimento de condições postas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como dito, uma delas é a comprovação de que a Administração Pública age ilegalmente, ao promover contratações temporárias dissociadas dos parâmetros previstos na Constituição Federal, com o intuito de não nomear os candidatos aprovados ou classificados no certame.

In casu
,
extrai-se dos documentos que o candidato Sandro Leonardo Knecht foi contratado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para substituir o servidor efetivo João Augusto Barroso, afastado por Auxílio-Doença; que o candidato Francisco Dionízio Batista foi contratado, também pelo prazo de 90 (noventa) dias, para substituir o servidor Edson Rizzi, afastado por Licença não remunerada, para tratar de interesse particular; que o candidato Benedito Carmona foi contratado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para substituir o servidor Sílvio Nicácio, em razão do seu afastamento por desvio de função, a pedido médico; que o candidato Robson Rondon foi nomeado ao cargo de Assessor de Departamento, de natureza comissionada.

Desse modo, as contratações temporárias são justificáveis e ocorreram legalmente, razão pela qual, não é fator a ensejar a nomeação do Apelante ao cargo pretendido.

Ademais, quando do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, o certame estava no seu período de vigência, que finalizou em janeiro do ano de 2019, de modo que as nomeações de candidatos classificados é ato discricionário da Administração Pública.

Por fim, é importante destacar que, ainda em 2017 (26 de outubro), a lei, responsável pela criação das vagas de operador de máquina, foi revogada, sobre o fundamento de que esta função é sazonal e é executada com mais intensidade no período das secas, e, por isso, a manutenção desses cargos sobrecarrega o orçamento municipal, razão pela qual, a Administração Pública optou pela terceirização desses serviços, com a permissão do Tribunal de Contas.

Em que pese no primeiro momento, qual seja, do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, como relator, tenha decidido pela nomeação do Recorrente no cargo para o qual foi classificado no concurso público, é certo que, revendo as razões recursais, à luz do entendimento da Corte Superior, posiciono-me no sentido de manter a sentença e reconhecer a ausência de preterição à nomeação.

A propósito, cito julgados recentes deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO OFICIAL –

REGIDO PELO EDITAL 1/2013-SAD-SESP/MT –

CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME –

ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 26.8.2016.

Logo, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não ocorreu na hipótese.

(TJMT – Mandado de Segurança n. 1002731-13.2016.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2020, publicado no DJE 24/06/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. [...] (STJ - AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA)

2.

Considerando que não houve a demonstração documental de que o segundo colocado tenha, efetivamente desistido da vaga para o qual foi aprovado no certame, de forma a posicioná-lo dentro do número de vagas previstas no edital, inexiste direito líquido e certo a ser protegido por meio da presente Ação Mandamental.

3.

Segurança denegada.

(TJMT – Mandado de Segurança n. 1014937-54.2019.8.11.0000, Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 19/08/2020).

Dos julgados encartados neste voto, extrai-se a
ratio
, de que ao candidato classificado em concurso público fora do número de vagas, previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Feitas essas considerações, na hipótese do Apelante, conforme já consignado, a preterição não está configurada, a ensejar sua nomeação ao cargo para o qual foi classificado, no concurso público, porque não demonstrado que as contratações temporárias foram ilegais, bem como a existência de vagas.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020